Tribunal: TJES
Processo: 0010705-26.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA PELOS AUTORES. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, OBSERVANDO-SE A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE DIANTE DA CONCESSÃO DA GRATUITADADE DA JUSTIÇA AOS RECORRENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANNA DEVANILDA BARBOSA FERREIRA e EDILSON FERREIRA em face de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido inicial na Ação de Manutenção de Posse ajuizada contra NIFRA OLIVEIRA DE SOUZA e OUTROS, reconhecendo a posse legítima dos Recorridos, com base em partilha homologada judicialmente em processo de divórcio. Foi determinado que os Recorrentes se abstivessem de turbar a posse dos Recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão: (I) definir se houve ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal; e (II) estabelecer se os Recorrentes comprovaram os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil para a procedência do pedido de manutenção de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Princípio da Dialeticidade Recursal não é violado quando a parte recorrente enfrenta, de maneira fundamentada, os argumentos da decisão recorrida, ainda que sob sua ótica. Neste caso, os Recorrentes expuseram as razões de seu inconformismo, inexistindo ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4.
O artigo 561, do Código de Processo Civil exige, para a manutenção de posse, a comprovação de: (I) posse anterior do autor; (II) turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) data da turbação ou esbulho; e (IV) continuação da posse, embora turbada.

5.
No caso, os Recorrentes não comprovaram a posse efetiva e contínua do imóvel, tampouco a ocorrência de turbação por parte dos Recorridos, conforme se depreende da análise do conjunto probatório.

6.
A prova testemunhal revelou-se contraditória e insuficiente para demonstrar a posse legítima dos Recorrentes, bem como a prática de atos de turbação pelos Recorridos, comprometendo a segurança do julgamento.

7.
A persuasão racional do Magistrado, amparada no artigo 371, do Código de Processo Civil, permite que as provas constantes dos autos sejam valoradas conforme a convicção fundamentada do julgador, e, na espécie, as evidências apresentadas não corroboram a tese autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.
Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento), restando suspensa a exigibilidade, face à concessão de assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1
. O Princípio da Dialeticidade Recursal não é violado quando o recorrente fundamenta adequadamente as razões de sua insurgência contra a decisão atacada.

2.
O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao Autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.
A procedência de Ação Possessória depende da comprovação cumulativa dos requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 560; 561; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 371.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.08.2019, DJe 30.08.2019.

- STJ, REsp 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 01.10.2021.

- STJ, REsp 1.815.490/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01.10.2019, DJe 11.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010705-26.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA DEVANILDA BARBOSA FERREIRA e outros

APELADO: NIFRA SANTOS DE OLIVEIRA e outros (7)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA PELOS AUTORES. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, OBSERVANDO-SE A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE DIANTE DA CONCESSÃO DA GRATUITADADE DA JUSTIÇA AOS RECORRENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANNA DEVANILDA BARBOSA FERREIRA e EDILSON FERREIRA em face de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido inicial na Ação de Manutenção de Posse ajuizada contra NIFRA OLIVEIRA DE SOUZA e OUTROS, reconhecendo a posse legítima dos Recorridos, com base em partilha homologada judicialmente em processo de divórcio. Foi determinado que os Recorrentes se abstivessem de turbar a posse dos Recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão: (I) definir se houve ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal; e (II) estabelecer se os Recorrentes comprovaram os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil para a procedência do pedido de manutenção de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Princípio da Dialeticidade Recursal não é violado quando a parte recorrente enfrenta, de maneira fundamentada, os argumentos da decisão recorrida, ainda que sob sua ótica. Neste caso, os Recorrentes expuseram as razões de seu inconformismo, inexistindo ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4.
O artigo 561, do Código de Processo Civil exige, para a manutenção de posse, a comprovação de: (I) posse anterior do autor; (II) turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) data da turbação ou esbulho; e (IV) continuação da posse, embora turbada.

5.
No caso, os Recorrentes não comprovaram a posse efetiva e contínua do imóvel, tampouco a ocorrência de turbação por parte dos Recorridos, conforme se depreende da análise do conjunto probatório.

6.
A prova testemunhal revelou-se contraditória e insuficiente para demonstrar a posse legítima dos Recorrentes, bem como a prática de atos de turbação pelos Recorridos, comprometendo a segurança do julgamento.

7.
A persuasão racional do Magistrado, amparada no artigo 371, do Código de Processo Civil, permite que as provas constantes dos autos sejam valoradas conforme a convicção fundamentada do julgador, e, na espécie, as evidências apresentadas não corroboram a tese autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.
Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento), restando suspensa a exigibilidade, face à concessão de assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1
. O Princípio da Dialeticidade Recursal não é violado quando o Recorrente fundamenta adequadamente as razões de sua insurgência contra a Decisão atacada.

2.
O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao Autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.
Ausência de comprovação efetiva da posse, na medida em que a procedência de Ação Possessória depende da comprovação cumulativa dos requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 560; 561; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 371.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.08.2019, DJe 30.08.2019.

- STJ, REsp 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 01.10.2021.

- STJ, REsp 1.815.490/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01.10.2019, DJe 11.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ANNA DEVANILDA BARBOSA FERREIRA e EDILSON FERREIRA
formalizaram a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 331/335) em razão da
SENTENÇA
(fls. 325/327) proferida pelo douto
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
no contexto da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
ajuizada em face de
NIFRA OLIVEIRA DE SOUZA, AMARILDO OLIVEIRA DE SOUZA, LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA MARTINS, LUCIO FÁBIO OLIVIERA DE SOUZA, LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA, ALESSANDRO MORETE MARTINS, MONIQUI ALVES RIBEIRO, AMARILDO ARAÚJO DE SOUZA E VIVIANA BATISTA DOS SANTOS
, cujo
decisum
houve por bem julgar improcedente o pedido exordial, bem como, julgar parcialmente procedente o pedido contraposto para “
determinar a Manutenção de posse dos requeridos no imóvel descrito na inicial, devendo os autores se absterem da prática de qualquer ato que venha a turba-la. JULGO RESOLVIDO o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência mínima da parte requerida, condeno os autores ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa (artigo 85, § 2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 268).
”

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, que:
(I)
“
As testemunhas arroladas por ambas partes foram unânimes em reconhecer a aquisição do imóvel pelos autores, e que os mesmos ingressaram na posse do imóvel em seguida, sendo posteriormente retirados do imóvel pelos requeridos
”;
(II)
“
Restou amplamente demonstrado que o requerente Sr. Edilson Ferreira exercia a posse do imóvel, fazendo serviços de limpeza e manutenção, uma vez que a Sra. Nifra apenas utilizava o imóvel enquanto estava casada com o Sr. Amarildo Araújo de Souza
”;
(III)
“
Não há que se falar em nulidade do negócio juridico firmado entre os autores e o Sr. Amarildo, uma vez que este inclusive reconheceu a existência da venda ao Sr. Edilson, que posteriormente teria ingressado na posse do imóvel
”.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, julgando-se procedente o pedido inicial.

Regularmente intimados, os Recorridos ofereceram Contrarrazões (fls. 338/353), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do Recurso por ausência de dialeticidade e, no Mérito, a integral manutenção da Sentença combatida.

Despacho (id. 7114174), oportunizando aos Recorrentes se manifestarem acerca da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal arguida pelos Recorridos.

Certidão (id. 8271563), atestando que decorreu o prazo sem manifestação dos Recorrentes.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Os Recorridos suscitaram a Preliminar em destaque, pois, na sua compreensão, os Recorrentes não teriam enfrentado os fundamentos da Sentença atacada.

Com efeito, sabe-se que “
em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que os Recorrentes demonstraram, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma.

Isto posto, REJEITO a Preliminar em destaque.

MÉRITO

Conforme relatado,
ANNA DEVANILDA BARBOSA FERREIRA e EDILSON FERREIRA
formalizaram a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 331/335) em razão da
SENTENÇA
(fls. 325/327) proferida pelo douto
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
no contexto da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
ajuizada em face de
NIFRA OLIVEIRA DE SOUZA, AMARILDO OLIVEIRA DE SOUZA, LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA MARTINS, LUCIO FÁBIO OLIVIERA DE SOUZA, LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA, ALESSANDRO MORETE MARTINS, MONIQUI ALVES RIBEIRO, AMARILDO ARAÚJO DE SOUZA E VIVIANA BATISTA DOS SANTOS
, cujo
decisum
houve por bem julgar improcedente o pedido exordial, bem como, julgar parcialmente procedente o pedido contraposto para “
determinar a Manutenção de posse dos requeridos no imóvel descrito na inicial, devendo os autores se absterem da prática de qualquer ato que venha a turba-la. JULGO RESOLVIDO o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência mínima da parte requerida, condeno os autores ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa (artigo 85, § 2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 268).
”

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, que:
(I)
“
As testemunhas arroladas por ambas partes foram unânimes em reconhecer a aquisição do imóvel pelos autores, e que os mesmos ingressaram na posse do imóvel em seguida, sendo posteriormente retirados do imóvel pelos requeridos
”;
(II)
“
Restou amplamente demonstrado que o requerente Sr. Edilson Ferreira exercia a posse do imóvel, fazendo serviços de limpeza e manutenção, uma vez que a Sra. Nifra apenas utilizava o imóvel enquanto estava casada com o Sr. Amarildo Araújo de Souza
”;
(III)
“
Não há que se falar em nulidade do negócio juridico firmado entre os autores e o Sr. Amarildo, uma vez que este inclusive reconheceu a existência da venda ao Sr. Edilson, que posteriormente teria ingressado na posse do imóvel
”.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, julgando-se procedente o pedido inicial.

Com efeito, extrai-se dos autos que os Recorrentes propuseram AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE em face dos Recorridos, narrando que adquiriram, em 2000, o lote nº 07, Quadra L, Jardim Guanabara, em Serra/ES, por meio de Contrato de Compra e Venda celebrado com AMARILDO ARAÚJO DE SOUZA (já falecido). Alegam que, após a compra, exerceram a posse, administrando o imóvel, plantando árvores frutíferas e mantendo-o limpo.

Porém, posteriormente os Recorridos teriam invadido o lote, capinando-o e colhendo frutos, desobedecendo os embargos dos Recorrentes. Esses atos de turbação teriam começado em 2013.

Nada obstante, a Magistrada de Primeiro Grau, ao examinar o conjunto fático-probatório, concluiu, em síntese, que (I) os Recorrentes, enquanto Autores da demanda, não comprovaram o exercício efetivo e contínuo da posse do imóvel; (II) os Recorridos possuem a posse legítima do imóvel, notadamente diante da partilha homologada judicialmente no processo de divórcio entre o Sr. Amarildo e a Sra. Nifra, mãe dos Recorridos. Logo, julgou improcedente o pedido inicial.

Eis os fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida,
in litteris
:

"Cinge-se a controvérsia dos autos quanto a legitimidade da posse exercida pelo autor e se os requeridos estão praticando atos de turbação.

De acordo com o Código de Processo Civil, tratando-se de pedido de manutenção de posse, devem se fazer presentes alguns requisitos. Vejamos:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dê início, verifico que o autor informa que sua posse é exercida em razão da compra e venda realizada com o Sr. Amarildo Araújo de Souza, já falecido, fato incontroverso. Por sua vez os requeridos informam que são os legítimos possuidores do imóvel, em razão da partilha realizada no divórcio de Amarildo Araújo de Souza e a primeira requerida, ou seja, há discussão da melhor posse.

Verifico que o autor na ocasião da “compra do lote” teve ciência da partilha dos bens do casal, homologada em Juízo, redigida da seguinte forma:

“O imóvel residencial e o lote dos fundos desde imóvel pertencerão aos filhos com usufruto para a varoa; caberá à varoa dois lotes em frente a casa e para o varão um lote em frente a casa e um lote ao lado da residência que pertencerá aos filhos do casal;”

Como se vê, o imóvel discutido nos autos teve a posse doada aos filhos do casal por ocasião da partilha.

O Sr. Amarildo Araújo de Souza, já falecido, por ocasião de seu depoimento pessoal, demonstra que equivocadamente, realizou a alienação de dois lotes, quanto na verdade a partilha somente lhe conferia a posse de um, sendo que foi vendido aos autores o lote próximo a residência (fl. 196.)

A Testemunha Edgard Santos Araújo (fl. 197), esclareceu em seu depoimento que o autor não conseguiu obter a posse do terreno, vejamos:

" que conhece o autor, e o Sr. Amarildo Araújo á [sic] 15 anos; que sabe dizer que houve compra e venda de um terreno entre as partes, que a referida compra e venda não deu certo; que o autor seria o comprador de um terreno; que o Sr. Edilson não conseguiu obter a posse do terreno; que o terreno informado é da Rua Monte Libano; que o depoente informa que uma das requeridas não permitiu que o requerido entrasse no terreno; que o depoente acredita que os requeridos que cuidam do terreno; nada mais foi perguntado”

Por sua vez a testemunha Rubia Franscisca dos Santos informou em seu depoimento que viu o autor limpar o terreno logo após o divórcio da primeira requerida, o que não demonstra a efetiva posse dos autores, eis que segundo a inicial a compra e venda foi realizada em novembro do ano 2000, e o divórcio do casal foi em 2009 (fl. 70), ou seja, não há coincidência de datas no depoimento.

Ainda que seja levado em consideração a data da separação, a mesma ocorreu em 1994, conforme termo de fl. 34, ou seja, 6 anos antes da compra e venda.

Dessa forma verifica-se dos documentos existentes nos autos que os autores não adquiriram a posse do imóvel de forme legítima, e sequer restou demonstrado nos autos de forma satisfatória que os mesmos chegaram a exercer a detenção física da coisa, ou seja, não lograram êxito em comprovar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Comprovada a legitimidade da posse dos réus, não há que se falar em turbação e esbulho por parte destes, ao contrário, merecem a proteção possessória em razão dos atos praticados pelos autores que tentam obstaculizar a posse exercida pelos requeridos, conforme informado na própria inicial.

Quanto a mudança de titularidade do imóvel na Prefeitura de Serra, devem os requeridos promoverem as devidas diligências para tanto, atendendo o que for determinado para a inscrição cadastral.”

Co
ntextualizados os contornos da demanda, sobreleva realçar, de início, que
a procedência do pedido de manutenção de posse pressupõe o preenchimento dos requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, em cujos incisos exige-se que a parte Autora prove (I)
a sua posse; (II) a turbação praticada pelo Réu; (III) a data da turbação; (IV) a continuação da posse, embora turbada
,
in verbis
:

“
Art. 561
.
Incumbe ao autor provar
:

I
-
a sua posse
;

II
-
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III
-
a data da turbação ou do esbulho
;

IV
-
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
”.

Nessa linha de compreensão, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta a orientação de que "
nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória
, incumbe ao autor da ação provar
i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
" (
STJ
- REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021)

In casu
, em análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, infere-se que não restaram comprovados os requisitos indispensáveis ao acolhimento da pretensão possessória inaugural, máxime porque
a prova testemunhal produzida neste feito, ao contrário do que defendido pelos Recorrentes, apresenta contradições relevantes, tornando impossível de considerá-la na espécie
.

Neste particular, surge relevante considerar, consoante preceituado pelo
artigo 371, do Código de Processo Civil
, que “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Em sendo assim, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente no sentido de que “
o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atentando para os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos sua devida valoração
” (
STJ
- REsp n. 1.815.490/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Na hipótese dos autos, dessume-se da fase instrutória que
foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas
, cujos depoimentos são integralmente transcritos nesta oportunidade,
in litteris:

"GENILDA ARAUJO ROCHA
, RG: 3.223.183/ES e CPF.: 039.286.347-20, brasileira, solteira, Merendeira, residente na rua Monte Libano, n° 250, Serra/ES. Testemunha compromissada nos termos da Lei. DADA A PALAVRA AO ILUSTRE ADVOGADO DA PARTE AUTORA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que a depoente reside uma casa depois da casa dos autores; que a depoente
reside no local há 26 anos
; que a depoente conheceu o Sr. Amarildo, esposo da requerida NIFRA; que a depoente teve conhecimento que
o Sr. Amarildo estava vendendo lotes
, pois o mesmo ofereceu o lote objeto da presente lide; que a depoente não adquiriu o lote para não se envolver em confusão de herança; que na ocasião o Sr. Amarildo até explicou a depoente que no passado era casado e houve a divisão dos bens; que o Sr. Amarildo explicou que era casado há bastante tempo com a requerida Nifra e teve divisão de bens na justiça, mas teve uma confusão que salvo engano os filhos eram herdeiros; que o Sr. Amarildo ficou com o lote de cima e o objeto da presente ação; que logo após ter oferecido para a autora o Sr. Amarildo foi a casa dos autores para vender o lote; que a depoente não sabe se a venda foi efetivada;
que o Sr. Edilson estava sempre cuidando do lote
; que atualmente a requerida vê a requerida NIFRA cuidando do lote; que a depoente não sabe precisar há quanto tempo vê a requerida NIFRA cuidando do lote; que quando a depoente via o Sr. Edilson capinando o lote, tinha uma cerca empenada que já estava no local quando o mesmo comprou, mas a depoente não sabe quem fez; que no terreno já havia alguns pés de árvore; que quando o
Sr. Edilson passou a cuidar do lote o mesmo não parecia estar abandonada,
parecia que havia sempre alguém cuidando. DADA A PALAVRA AO ILUSTRE ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que exibida às fotos de fls. 129, reconhece a primeira foto como sendo o lote adquirido pelo autor; que questionada se a cerca que mencionou alhures era a mesma da foto, respondeu que sim; que questionada em qual área do terreno o Sr. Edilson estava, respondeu que o mesmo estava do lado da casa da Sr. Nifra;
que viu o Sr. Edilson várias vezes limpando o lote
; que questionada a afirmação de que o Sr. Amarildo tinham outros lotes que foram vendidos, respondeu que sim; que o Sr. Amarildo foi quem vendeu os lotes. NADA PERGUNTOU A MMª JUIZA. Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo, que segue assinado. Eu, Luiz Fernando da Silva Coelho, estagiário contratado o digitei e imprimi."

"RUBIA FRANCISCA DOS SANTOS
, RG: 1.566.225/ES e CPF.: 086.929.757-02, brasileira, solteira, Promotora de Vendas, residente na rua São Domingos, n° 328, Bairro São Domingos, Serra/ES. Testemunha contraditada, apresentando o Ilustre Advogado da parte requerida uma foto no aparelho celular, onde a testemunha encontra-se na presença da autora Anna e terceira pessoa. Dada a palavra ao Ilustre advogado da parte autora: MMª Juíza, considerando que a presente foto exibida pelo advogado da parte requerida não apresenta nenhum grau de relevância quanto a alegação de amizade intima, tão pouco a contextualização da alegação, requerendo assim, o indeferimento a contradita apontada pelo Ilustre Patrono dos requeridos. Pela MMª Juíza, foi proferida a seguinte decisão: Indefiro a contradita, eis que a prova apresentada por si só não é capaz de comprovar o grau de amizade entre a testemunha e a autora. Dessa forma, testemunha compromissada nos termos da Lei. DADA A PALAVRA AO ILUSTRE ADVOGADO DA PARTE AUTORA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que a depoente reside em bairro próximo aos autores, mas tem conhecimento da região;
que reside o bairro desde que nasceu, há aproximadamente 43 anos
; que a depoente conhecia a Sr. Nifra e o Sr. Amarildo; que a depoente tem conhecimento de que
o Sr. Amarildo estava vendendo apenas o lote que o mesmo vendeu para o Sr. Edilson
, mas não sabe de outros lotes; que a depoente nunca viu o Sr. Amarildo cuidando do lote, nem mesmo a Sr. Nifra; que a depoente
apenas viu o Sr. Edilson limpando o lote; que esse fato foi logo após o Sr. Edilson comprar o lote
, o que ocorreu depois do divórcio do Sr. Amarildo com a Sr. Nifra; que a depoente não se recorda se o Sr. Edilson limpava o lote semanalmente; que o lote é próximo da casa dos autores. DADA A PALAVRA AO ILUSTRE ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que exibida às fotos de fis. 131, reconhece como sendo o lote da primeira foto;
que a depoente não sabe dizer se a cerca foi construída pelo Sr. Edilson
; que a depoente não sabe dizer se a cerca já existia; que a depoente via o depoente com habitualidade no local, mas não se recorda da cerca, tendo em vista o lapso temporal; que
a depoente tomou conhecimento através do Sr. Edilson que o mesmo adquiriu o lote
; que a depoente sempre passava na rua e conversava com o Sr. Edilson;
que a depoente passa na rua de vez em quando, mas quando passava no local via o Sr. Edilson
. NADA PERGUNTOU A MMª JUIZA. Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo, que segue assinado. Eu, Luiz Fernando da Silva Coelho, estagiário contratado o digitei e imprimi."

"ALICE NEIMANN ROSÁRIO PLOTEGHER
, RG: 1.014.138/ES e CPF.: 027.519.877-45, brasileira, viúva, pensionista, residente na rua Monte Libano, n° 49, Bairro Jardim Guanabará, Serra/ES. Testemunha compromissada nos termos da Lei. DADA A PALAVRA AO ILUSTRE ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que a depoente
reside no bairro há cerca de 40 anos
; que a depoente chegou no bairro tinha apenas mato; que não tinham muitas casas no bairro na época; que a depoente sabe onde a Sra. Nifra reside, pois passa de ônibus no local; que a depoente mora bem no final da rua e a Sra. Nifra no início; que a depoente não passa atualmente no local, pois não sai mais; que exibida às fotos de fls. 129, não sabe dizer se as fotos é a residência da Sra. Nifra; que exibida às fls. 133, diz que parece ser o imóvel da Sra. Nifra;
que a depoente nunca viu ninguém realizando obras ou limpeza no lote da Sra. Nifra
; que a depoente mora bem no final da rua e por isso não vê determinadas situações do lote; que no lote da frente da varanda sempre teve bananeiras e outras frutas; que é do conhecimento da depoente que esse lote é cuidado pela Sra. Nifra; que a depoente conheceu o Sr. Amarildo, pois o bairro é pequeno; que as pessoas participam na comunidade da igreja; que a depoente visitava as famílias por conta do trabalho da igreja; que a depoente conheceu o Sr. Amarildo antes e depois da separação; que o Sr. Amarildo saiu do local; que a Sra. Nifra permaneceu em casa com os filhos. DADA A PALAVRA AO ILUSTRE ADVOGADO DA PARTE AUTORA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que a depoente ficou sabendo por vizinhos que o Sr. Amarildo vendeu o lote da frente, mas não sabe de detalhes;
que a depoente nunca viu os autores no lote
. NADA PERGUNTOU A MMª JUIZA. Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo, que segue assinado. Eu, Luiz Fernando da Silva Coelho, estagiário contratado o digitei e imprimi."

"DELZA TEIXEIRA BARTH
, RG: 1.951.667/ES e CPF.: 962.051.647-87, brasileira, viúva, do lar, residente na rua Alto da Boa Vista, n° 60, Bairro Jardim Guanabará, Serra/ES. Testemunha compromissada nos termos da Lei. DADA A PALAVRA AO ILUSTRE ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que a depoente reside no bairro, um pouco distante da residência da Sra. Nifra, cerca de 5 minutos andando;
Que sempre passa na rua da Sr. Nifra; que é moradora a 44 anos
; que a Nifra reside no local há muito tempo; Que a depoente se recorda da separação do Sr. Amarildo e da Sra. Nifra; que quem permaneceu no imóvel após a separação foi a Sra. Nifra e os filhos; que exibida as fotos acostadas às fis. 129 e 133, não reconhece como sendo o imóvel da Sra. Nifra; que a depoente sabe qual é o imóvel da Sra. Nifra; que atualmente a depoente passa no imóvel da Sra. Nifra e cumprimenta a mesma; que no lote na lateral da casa da Sra. Nifra, respondeu que antigamente tinha cafezal; que quem tinha o cafezal no lote era a Sra. Nifra; que tinha também pé de manga e cana no lote; que a Sra. Nifra também utilizava o lote da lateral para estender roupa; que isso ocorria quando o Sr. Amarildo ainda estava no imóvel; que após que o Sr. Amarildo deixou o local a depoente não tem mais conhecimento, pois apenas passa no local
; que a depoente não sabe dizer se outra pessoa cuidou do lote; que a depoente sabe dizer que os autores cuidaram do lote; que os autores cuidaram do lote depois do divórcio; que não sabe de detalhes; que o Sr. Edilson vizinho da Sra. Nifra, mas não no lote; que a depoente não viu o Sr. Edilson no lote; que não sabe dizer a que título o Sr. Edilson cuidou do lote
; que atualmente ninguém ocupa o lote; que o lote está vazio; que a Sra. Nifra acessa sua casa pela rampa que é dentro desse lote; que a depoente não passa na rua há 3 meses; que a depoente não sabe dizer se o lote está abandonado; que a depoente retifica o depoimento, esclarecendo que não sabe dizer se alguém cuida do lote. DADA A PALAVRA AO ILUSTRE ADVOGADO DA PARTE AUTORA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que a depoente não tem conhecimento de que o Sr. Amarildo estaria vendendo lotes após o divórcio
. NADA PERGUNTOU A MMª JUIZA., Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo, que segue assinado. Eu, Luiz Fernando da Silva Coelho, estagiário contratado o digitei e imprimi
"

D
everas, infere-se que os depoimentos das testemunhas apresentaram divergências substanciais sobre os pontos centrais da demanda, como a posse e o cuidado do lote. As contradições evidenciam a fragilidade das declarações, impossibilitando sua utilização como base para um julgamento seguro e isento de dúvidas. Em sendo assim, a prova testemunhal deve ser considerada insuficiente e não conclusiva para fins de acolhimento das alegações dos Recorrentes.

Diante do explicitado contexto, é inevitável concluir que os Recorrentes, enquanto Autores da demanda, não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu alegado direito, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e pelos requisitos do artigo 561, do referido Diploma Legal. A fragilidade das provas apresentadas, somada à ausência de elementos que demonstrem a posse legítima e os atos de turbação, conduz, de forma imperativa, à improcedência do pedido inicial, devendo ser mantida incólume a Sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade na forma do § 3º, do artigo 98, do aludido Diploma Legal, eis que os Recorrentes encontram-se amparados pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.